Tribunal: TJDFT
Processo: 0041888-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:150%">PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES OU OBSCURIDADES NO ACÓRDÃO RECORRIDO.

1. Rejeitam-se embargos de declaração quando não forem constatadas quaisquer ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões no acórdão recorrido, eis que não é este o recurso próprio para a revisão dos julgados.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:150%"><span style="mso-bidi-font-size:
12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Arial">2. Negado provimento aos Embargos Declaratórios.